Tribunal: TJPA
Processo: 0803481-10.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803481-10.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: RAIMUNDO CARLOS SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. DESCONTOS QUE SE ENCONTRAM DENTRO DA MARGEM CONSIGNÁVEL INFORMADA NO CONTRACHEQUE DO AGRAVADO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o agravo de instrumento e lhe dar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
banpará,

visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, proc. nº
0823251-27.2017.8.14.0301
, ajuizada por
RAIMUNDO CARLOS SILVA FERREIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na peça de ingresso, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Isso posto, com base nos princípios da dignidade humana e na garantia do mínimo existencial, aplicáveis por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas, bem como na equidade e analogia como fonte do Direito, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando ao Requerido Banco BANPARA que proceda à readequação de todos os contratos celebrados com o Autor a fim de que este somente tenha descontado de sua conta salário/corrente e em folha de pagamento o valor mensal equivalente a 50% de sua remuneração líquida (renda bruta, menos os descontos do imposto de renda e o previdenciário obrigatório), devendo o saldo devedor ser pago em tantas parcelas quantas bastem à quitação do débito, mantendo-se as demais cláusulas contratadas.
...”

Em suas razões (Id. 1711941
), em resumo, o agravante sustenta a impossibilidade de aplicação analógica dos regramentos do consignado aos contratos de natureza pessoal, de acordo com os precedentes do STJ.

Explica ainda que o empréstimo consignado não ultrapassa a margem consignável, sendo, portanto, incabível a redução do valor das parcelas.

Diz que, pelo dever de coerência e integridade que se exige para a jurisprudência brasileira, aliando-se os julgados recentes, se pode concluir que o débito automático é lícito e não cabe aplicação por analogia das regras do empréstimo consignado com a finalidade de limitar os descontos em conta corrente oriundos de mútuos de natureza diversa.

Aponta que a parte recorrida - de forma deliberada, gozando de plena capacidade civil para celebrar contratos e contrair obrigações -, consentiu e anuiu com a forma de pagamento das avenças, qual seja, o débito automático.

Assim, defende que os empréstimos de natureza pessoal não estão sujeitos aos ditames legais pertinentes aos contratos consignados.

Defende que os empréstimos na modalidade BANPARACARD e CREDCOMPUTADOR têm natureza de empréstimo pessoal, liberados conforme o perfil do cliente, não importando se são servidores públicos ou não e sim se são clientes da instituição e podem contrair tais obrigações, após avaliação interna.

Alega que 4ª Turma do STJ, no julgamento do REsp 1586910, entendeu que os empréstimos firmados pelo consumidor de forma voluntária não podem ter os descontos das parcelas limitado compulsoriamente pelo Poder Judiciário, a menos que seja detectada na avença algum vício de nulidade/anulabilidade, o que não é o caso.

Pugna pelo prequestionamento das matérias aventadas.

Requer autorização para juntada de documentos protegidos pelo sigilo bancário e declara como autênticos todos os documentos acostados aos autos.

Postula o agravante conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e no mérito, o provimento do recurso.

Junta documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 1777128).

Foi certificada a ausência de contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id. 1924679.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de opinar sobre o mérito recursal por entender que inexiste o interesse público na demanda que justifique a sua intervenção (id.1976801).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

Cuida-se de Agravo de Instrumento aviado contra decisão
que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo autor/ora agravado no sentido de determinar que o BANPARÁ se abstivesse de realizar descontos superiores a 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento líquido do autor em folha de pagamento e conta corrente.

Desde logo, incumbe-me frisar que ratifico os fundamentos exarados na decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender que
a decisão interlocutória de 1º grau está em desacordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem, n
o âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

Referido diploma disciplina, ainda, que essa modalidade de empréstimo efetivada por servidor não pode exceder a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, conforme prescreve seu artigo 5º,
“verbis
”:

Art. 5° A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas
.

Essa regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar (
art. 5º do Decreto Estadual 2.071/06)
, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito sob condições e prazo mais vantajosos em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Sobre esse ponto, cumpre explicar que, ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio.

Nesse sentido, num exame primeiro, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Assim, considerando a questão, não se mostra razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Nesse passo, vislumbra-se do acervo probatório que o agravado contraiu empréstimos junto à instituição agravante de natureza pessoal.

No caso em tela, consta, nos autos da ação principal, que os descontos das parcelas das prestações contratuais, conforme se afere dos extratos (Id. 2326326 -

autos originários), ocorrem posteriormente ao recebimento de seus rendimentos, não caracterizando, pois, consignação em folha de pagamento.

Também vislumbra-se do acervo probatório (id nº 2326311 – contracheque mais atualizado – julho de 2017) que os empréstimos consignados contraídos junto ao banco agravante, no valor total de R$2.616,44, não alcança o limite de 50% do rendimento líquido mensal do agravante (id nº 2326320 – fl. 101 – margem consignável de R$3.092,61), conforme determina a lei, não havendo que se falar, por conseguinte, em abusividade dos descontos efetuados pela instituição financeira.

Nesse diapasão, tem-se que a decisão atacada se encontra em desconformidade com o que recentemente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Recurso Especial nº 1.586.910 – SP, de Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, DJe: 03/10/2017, na qual aquele Sodalício assentou que a limitação prevista nos empréstimos consignados não pode ser aplicada, por analogia, às operações bancárias de natureza diversa.

Assim, em conformidade com os fundamentos supra, extrai-se que a decisão ora atacada que determinou que o Banco Réu
procedesse a readequação dos descontos decorrentes de empréstimos bancários para limitá-los em 50% sobre o valor da remuneração líquida do autor
encontra-se em dissonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, e, no presente caso, os descontos efetuados encontram-se dentro do limite do valor consignável previsto no contracheque do autor/ora agravado.

Pelas razões expostas, entendo não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor do autor/ora agravado que justifique o deferimento da tutela de urgência pleiteada, visto que não se mostra razoável e isonômico falar, no presente caso, em desrespeito à limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento (50%) já que não se vislumbra a violação desse limite.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/03/2020